Tribunal: TJBA
Processo: 0504590-18.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504590-18.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FELIPE VIGUINI DORIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, BRUNO RODRIGUES DE FREITAS, VALERIA CORDEIRO BARBOSA, ALBA HELENA PIMENTEL DO LAGO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBA HELENA PIMENTEL DO LAGO, ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, BRUNO RODRIGUES DE FREITAS, VALERIA CORDEIRO BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE CIVIL PROVOCADA POR POLICIAIS EM SERVIÇO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA EM FAVOR DO FILHO. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA, POIS, À ÉPOCA DA MORTE, NÃO EXISTIA MAIS RELAÇÃO COM O FALECIDO. PENSÃO POR MORTE INDEVIDA AO FILHO MAIOR DE 25 ANOS E A EX-COMPANHEIRA QUE NÃO DEPENDIA ECONOMICAMENTE DO DE CUJUS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, TENDO EM VISTA OS PREJUÍZOS CAUSADOS AO VEÍCULO DO FALECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO DE FELIPE VIGUINI DÓRIA PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE
IVANILDA VIGUINI
NÃO PROVIDO.

1.
A demanda foi ajuizada pelo filho e ex-companheira da vítima, buscando o ressarcimento pelos danos causados pela morte de civil que foi provocada por policiais sem motivo aparente. Na data do evento, o falecido teria saído para fazer compras no mercado, quando foi perseguido por policiais, que desferiram 7 (sete) tiros em direção ao seu veículo. A vítima foi atingida por três destes disparos, vindo a falecer. Nas razões recursais, o Estado da Bahia não contesta a temeridade da conduta dos policiais, que, agindo em claro abuso, provocaram a morte de um civil sem qualquer justificativa plausível.

2.
De acordo com o art. 37, §6º da CF, os entes públicos são responsáveis por quaisquer danos causados a terceiros, desde que esteja demonstrado o nexo de causalidade e não haja no caso nenhuma das excludentes, como caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima.

3.
Danos morais: não existe dúvida acerca do nexo causal entre a ação dos agentes públicos e o falecimento da vítima, tampouco de que ela em nada contribuiu para o resultado. Portanto, indiscutivelmente é devida compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados pelo filho do falecido, que deverá ser majorada para o valor de R$ 350.000,00, sobretudo em razão das circunstâncias em que se deu a morte. Contudo, não é devida indenização por danos morais em favor da ex-companheira, já que a morte ocorreu em 2016 e a união estável já tinha se dissolvido desde 2014.

4.
Pensão por morte: a jurisprudência é firme no sentido de que é devida pensão por morte ao filho menor até completar 25 anos. Considerando que, à época da morte, o filho da vítima já tinha 31 anos, não se presume a dependência econômica e, portanto, não é devida a prestação alimentícia. Também não cabe se falar na obrigação de pagar pensão em favor da ex-companheira, já que ela não dependia financeiramente do falecido.

5.
Danos materiais: a conduta temerária dos agentes públicos causou estragos significativos ao veículo do falecido, deteriorando a sua lataria e os pneus, razão pela qual é devida a indenização pelos danos materiais, como acertadamente determinou o juízo a quo.

6.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO DE FELIPE VIGUINI DÓRIA PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE IVANILDA VIGUINI NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 0504590-18.2018.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes/Apelados, o

ESTADO DA BAHIA, FELIPE VIGUINI DÓRIA E IVANILDA VIGUINI.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
DO
ESTADO DA BAHIA;
CONHECER E DA
R
PARCIAL PROVIMENTO
A
O RECURSO DE APELAÇÃO DE FELIPE VIGUINI DÓRIA E
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
IVANILDA VIGUINI
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA